Tribunal: STF
Processo: RE 97349
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADOS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.,
DA BAHIA, QUE PLEITEIAM EQUIPARAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DA
MESMA EMPRESA, DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E CENTRAL DO BRASIL. PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO DA TABELA ÚNICA. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS.
NÃO HOUVE INFRAÇÃO CONTRATUAL. ADOÇÃO DO ZONEAMENTO NA ELABORAÇÃO
DAS TABELAS SALARIAIS DA RFFSA., SEGUNDO REGIOES GEO-ECONOMICAS.
LEI N. 4564, DE 11.12.1964, ART. 2 E PARAGRAFO 2.  CLT, ART. 461 E
PARAGRAFO 2.  EQUIPARAÇÃO SALARIAL A EMPREGADOS DE LOCALIDADE
DIVERSA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL VEDADA. OFENSA AOS ARTS. 85, I, E
153, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA RFFSA CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.